Tribunal: TJMT
Processo: 1007332-86.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007332-86.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRIDO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIOVANE FERREIRA RAMOS - CPF: 038.785.401-08 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCO MARQUES QUEIROZ - CPF: 035.453.591-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA TASSONEIRO - CPF: 601.851.129-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEISSON RICARDO BERNDT RIBEIRO - CPF: 731.716.621-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER NEWMAN PASSOS - CPF: 015.660.926-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LORRAENY SANTOS RIBEIRO - CPF: 056.017.501-90 (VÍTIMA), LAZARA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 603.808.701-00 (VÍTIMA), ZENILSON TEIXEIRA - CPF: 025.243.701-27 (VÍTIMA), ANNA JOYCE BARRETO COTRIN - CPF: 057.404.821-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2º, INCS. II, III E VI, C/C § 2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006 (PRIMEIRA VÍTIMA); ART. 121, § 2º, INC. II, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP (SEGUNDA VÍTIMA); ART. 129, § 9º, C/C ART. 61, II, ALÍNEAS “E” E “H”, AMBOS DO CP, COM A INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/2006 (TERCEIRA VÍTIMA)
– PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA
–

INVIABILIDADE
–
INDÍCIOS EMERGIDOS DA
PERSECUTIO CRIMINIS
– – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri” [Enunciado Orientativo n. 2, turma de câmaras criminais reunidas do tribunal de justiça de mato grosso].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal nº 1000170-92.2021.8.11.0015, que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sendo
Giovane Ferreira Ramos
pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, incs. II (motivo fútil), III (asfixia) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com a incidência da Lei n.º 11.340/2006 (vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro); no art. 121, § 2º, inc. II (motivo fútil), c/c art. 14, inc. II, ambos do CP (vítima Zenilson Texeira), bem como no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, alíneas “e” (ascendente) e “h” (maior de 60 anos), ambos do CP, com a incidência da Lei n.º 11.340/2006 (vítima Lazara Ferreira de Almeida),
a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 18271961 e 18271962).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e do emprego de asfixia
. (Id. 85442092)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 85442095).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 90825968)

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE ASFIXIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal nº 1000170-92.2021.8.11.0015, que tramitou pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sendo
Giovane Ferreira Ramos
pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incs. II (motivo fútil), III (asfixia) e VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), c/c § 2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, com a incidência da Lei n.º 11.340/2006 (vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro); no art. 121, § 2º, inc. II (motivo fútil), c/c art. 14, inc. II, ambos do CP (vítima Zenilson Texeira), bem como no art. 129, § 9º, c/c art. 61, II, alíneas “e” (ascendente) e “h” (maior de 60 anos), ambos do CP, com a incidência da Lei n.º 11.340/2006 (vítima Lazara Ferreira de Almeida), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca.

Narra a denúncia: (Id. 85442027)

“Consta que no dia 30 de dezembro de 2020, por volta das 21hrs, na residência localizada na Rua Morumbi, nº. 574, Jardim Paulista II, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado GIOVANE FERREIRA RAMOS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, tentou matar sua sobrinha Maria Lorraeny Santos Ribeiro e o esposo dela Zenilson Texeira, não consumando os crimes por circunstâncias alheias a sua vontade, bem como ofendeu a integridade corporal de sua genitora Lazara Ferreira Ramos (pessoa idosa), causando leão corporal, consoante boletim de ocorrência n.º 2020.320742, declarações das Vítimas e testemunhas e prontuários de atendimento ambulatorial.

Restou apurado que o Denunciado é filho da vítima Lazara Ferreira Ramos e tio da também vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro, a qual é casada com a vítima Zenilson Texeira.

Apurou-se que estavam todos na residência da vítima Lazara Ferreira Ramos, ocasião em que as vítimas Maria Lorraeny e Zenilson estavam jantando, momento em que o Denunciado começou a discutir com a vítima Maria Lorraeny sobre o relacionamento dela, ocasião em que, pelo motivo fútil da vítma Maria Lorraeny ter dito para o Denunciado que ele não pagava as contas dela, o Denunciado foi para cima da vítima Maria Lorraeny para agredi-la.

Neste momento, a vítima Zenilson entrou na frente do Denunciado para impedir a agressão, ocasião em que o Denunciado recuou e pegou uma faca de serra que estava sobre a mesa e dizendo “eu vou te matar, eu vou te matar”, foi para cima das Vítimas desferindo golpes de faca.

Ato contínuo, o Denunciado encurralou a vítima Maria Lorraeny na parede, desferindo golpes com a faca, sendo impedido de continuar o ato pela vítima Zenilson e também vítima Lazara, que seguraram o Denunciado e o afastaram da vítima Maria Lorraeny.

Contudo, o Denunciado foi para cima da vítima Zenilson e o esfaqueou pela primeira vez, acertando-lhe 05 (cinco) facadas, ocasião em que a faca quebrou e as vítimas Maria Lorraeny e Zenilson conseguiram correr.

Ademais, o Denunciado pegou outra faca de serra, que estava sobre a mesa, e novamente foi em direção as vítimas Maria Lorraeny e Zenilson, ocasião em que atingiu a vítima Maria Lorraeny com duas facadas (uma no quadril e outra na perna), bem como atingiu a vítima Zenilson com outras facadas.

Na sequência, enquanto o Denunciado esfaqueava a vítima Zenilson, visando salvar a vida de seu esposo, a vítima Maria Lorraeny arremessou dois vasos de planta na cabeça do Denunciado, momento em que as agressões cessaram e todas as vítimas correram.

Contudo, o Denunciado continuou investindo contra as vítimas, ocasião em que a vítima Maria Lorraeny, enquanto o Denunciado tentava esfaquear a vítima Zenilson, acertou o Denunciado com um taco de sinuca.

Neste instante, o Denunciado jogou uma cadeira na vítima Maria Lorraeny, ocasião em que ela tentou correr, mas não conseguiu, vindo a cair no chão, enquanto isso a vítima Zenilson estava na frente da casa buscando ajuda. Apurou-se que, estando a vítima Maria Lorraeny caída no chão, o Denunciado foi para cima dela e, enquanto dizia “vagabunda, vou te matar, seu marido já está morto, vou matar todo mundo”, desferia-lhe chutes. Nesse momento a vítima Lazara tentava proteger a vítima Maria Lorraeny, deitando-se em cima dela e pedindo para o Denunciado parar. No entanto, o Denunciado continuava chutando, sendo que os chutes acertavam ambas as vítimas MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

Ato contínuo, enquanto dizia “eu vou te matar, faz dias que estou te vigiando”, o Denunciado desferiu golpes de faca no pescoço da vítima Maria Lorraeny por três vezes, sendo impedido de acertar pela vítima Lazara, a qual colocava a mão na frente para impedi-lo, sendo atingida com uma facada na mão, causando-lhe lesão corporal.

Nesse instante, a faca escapou da mão do Denunciado, ocasião em que o Denunciado pisou no rosto da vítima Maria Lorraeny e pegou o taco de sinuca, quebrou-o com os pés, deixando a ponta fina e desferiu um golpe com o taco no pescoço da vítima Maria Lorraeny, momento em que a vítima Lazara interviu e colocou o braço na frente, sendo que o golpe de taco atingiu a mão da vítima Lazara, causando lesão corporal, e também atingiu o pescoço da vítima Maria Lorraeny, a qual ficou com um pedaço do taco no pescoço, que somente só foi retirado no Hospital.

Em seguida, o Denunciado, visando asfixiar a vítima Maria Lorraeny, pisou por diversas vezes em seu pescoço, enquanto a vítima Lazara tentava impedi-lo, mordendo o pé do Denunciado.

Ato contínuo, o Denunciado pegou a vítima Maria Lorraeny pelos cabelos e bateu rosto dela no chão por três vezes, momento em que ela desmaiou e a vítima Lazara disse para o Denunciado que ele havia matado-a.

Apurou-se que, enquanto o Denunciado foi procurar uma faca maior em sua bolsa para continuar agredindo as vítimas, a vítima Maria Lorraeny conseguiu se levantar e correr para a frente da casa , onde estavam as demais vítimas, abriram o portão, saíram e trancaram o Denunciado dentro da casa.

Ato seguinte, as Vítimas foram na casa da vizinha Anna Joyce Barreto pedir socorro, local onde se esconderam, sendo acionado o Corpo de Bombeiros.

Ademais, o Denunciado conseguiu abrir o portão e saiu na rua com uma chaira em punho em busca das Vítimas dizendo “eu vou matar todos”, mas não as encontrou.

Restou apurado que o Denunciado somente não matou as vítimas Maria Lorraeny e Zenilson pela intervenção da vítima Lazara, impedindo que diversos golpes acertassem o pescoço da vítima Maria Lorraeny, e pelo fato das Vítimas procurarem abrigo no vizinho, que acionouo corpo de bombeiros que as socorreram a tempo.

Apurou-se que, em razão das facadas na barriga, três no braço esquerdo, uma no braço direito e duas na costela, a vítima Zenilson ficou internado por 05 (cinco) dias, teve seu diafragma perfurado e passou por cirurgia. Em razão das lesões, a vítima Lazara sofreu um corte na mão direita e levou 06 (seis) pontos.

Em razão da conduta do Denunciado, a vítima Maria Lorraeny ficou 07 (sete) dias internada, está com o quadril quebrado e parte de um osso do rosto quebrado, teve uma veia do olho estourada e ainda está com o olho roxo”.

Sobreveio sentença de procedência da ação penal para pronunciar o ora recorrente, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id. 18271961 e 18271962)

“
É relatório. Fundamento. DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público em desfavor de
Giovane Ferreira Ramos
, dando-o como incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), III (asfixia), VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006 (vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro), no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Zenilson Texeira), bem como no artigo 129, §9º c/c artigo 61, II, alíneas “e” (ascendente) e “h” (maior de 60 anos), ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006 (vítima Lazara Ferreira de Almeida).

Os crimes dolosos contra a vida (como o homicídio) possuem rito próprio para julgamento, conforme previsão constitucional (art. 5º, XXXVIII, CF/88) e infraconstitucional (CPP, art. 406 e ss), subdivididos em duas fases distintas, no caso de opção pela pronúncia: a primeira, denominada de juízo de acusação (viabilidade ou não de submissão ao Tribunal do Júri) e, a segunda, chamada de juízo da causa (julgamento do mérito propriamente dito).

Encerrada a instrução na primeira fase, cabe à (ao) magistrada (o) proferir uma das quatro decisões previstas na lei: a) pronúncia; b) impronúncia; c) absolvição sumária; e, d) desclassificação para outra infração penal.

A pronúncia deve ser a opção quando, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal (CPP), estiver demonstrada a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

É o caso dos autos.

A materialidade ressai do Boletim de Ocorrência, do auto de apreensão (ambos no id. 46840680), dos prontuários de atendimento médico das vítimas Maria Lorraeny, Zenilson e Lazara (id. 46840682, id. 46841052 e id. 46841055), do relatório de investigação policial (id. 46841057), das mídias extraídas das câmeras de monitoramento existentes no local dos delitos (id. 46960590), do laudo pericial realizado nas armas brancas constatando a presença de sangue humano em ambas (id. 50630578), no laudo pericial de lesão corporal de exame realizado na vítima Lazara (id. 51221458), das palavras das vítimas e dos depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo, nos termos do artigo 155, do CPP.

Há no presente feito, igualmente, indícios suficientes a indicar o acusado como autor dos crimes em comento, estando demonstrada a viabilidade da acusação, nos termos do artigo 413, do CPP.

Importante ressaltar, uma vez mais, que nesta fase processual (1.ª fase), o exercício cognitivo se encerra com o juízo fundado de suspeita, sem adentrar o mérito (condenação, absolvição etc), a qual caberá aos senhores jurados, tendo em vista ser atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri julgar os fatos, conforme sobredito, por força de preceito constitucional.

Ultrapassada essa explicação, passo, doravante, à exposição das provas à indicação da materialidade dos fatos e da existência de
indícios suficientes de autoria quanto ao acusado
.

Nesse sentido, a vítima
Maria Lorraeny Santos Ribeiro
, em Juízo (link da mídia no id. 51351842), assim disse:

“No dia dos fatos, estava na casa dos seus pais junto a sua avó, a vítima Lazara; seus pais tinham viajado e sua mãe pediu para que depois do serviço passasse ver a sua avó, pois ela toma remédios; chegou à casa para ver sua avó junto ao seu esposo, a vítima Zenilson, por volta das 19h45min e sentaram no sofá; em torno das 20h50min sua avó Lazara lhes chamou para jantar e então foram para a mesa; a declarante começou a brincar com o acusado e disse que ia dormir ali na casa com a avó, pois tinha que acordar cedo para levar ela até o Centro; seu marido discordou e disse que ia dormir em casa, porém a declarante disse que não casou para isso, para dormir separado; o acusado disse que a declarante e o marido ficavam brigando e as pessoas estavam falando, então respondeu a ele que cada um cuida de sua respectiva vida; o acusado estava alterado, mas não estava drogado, apesar de ser usuário de drogas; a declarante é sobrinha do acusado e ele estava morando na casa dos seus pais, junto a sua avó; o acusado disse para a declarante que não era para ela pensar que ele esqueceu que foi ela quem o denunciou; nesse caso, ele matou uma menina em Cuiabá/MT, que estava grávida, degolou ela com uma faca; o acusado passou bastante tempo foragido e voltou para Sinop/MT, porém ele bateu em uma mulher e a declarante ficou com muita raiva porque ele sempre agride mulheres e por esse motivo o denunciou e ele ficou preso por esse processo de Cuiabá/MT em torno de sete meses; o acusado foi solto, usando tornozeleira eletrônica e do tempo que ele saiu da prisão até o dia 29/12/2020 passaram cerca de 06 meses; no dia dos fatos, após a declarante dizer que queria dormir na casa com a sua avó, o acusado disse que estavam falando do relacionamento da declarante e falou que a declarante e o marido estavam matando a sua mãe, qual seja: a vítima Lazara; o acusado entrou no assunto de que a declarante o denunciou e respondeu a ele que denunciou sim e denunciaria de novo, pois pela declarante o acusado estaria preso; nesse momento, o acusado levantou e foi para cima da declarante; a declarante levantou para ligar para a polícia, mas não achou um celular, pois o seu estava na assistência, o do seu marido dentro do carro e sem bateria e o de sua avó não acharam; o acusado levantou, rodeou a mesa e foi direto atrás de uma faca, porém sua avó tinha escondido as facas; o acusado pegou uma faca de serra e foi para cima da declarante, rodeando a cozinha e a declarante jogou uma tampa de panela para cima do acusado; a declarante correu para dentro da casa e foi tentar fechar a porta de vidro, mas não conseguiu, pois viu o acusado com a sua avó e ficou com medo de ele fazer algo com ela; quando o acusado levantou para pegar a faca, ele não disse que iria lhe matar, disse apenas depois; a declarante correu para dentro, encostou na parede e o acusado lhe esfaqueou no quadril, o que fez com que quebrasse o quadril; sua avó Lazara disse que o acusado tinha lhe matado e a declarante só abaixou e viu o sangue escorrendo; nisso, o seu esposo Zenilson foi na frente do acusado e ele passou a esfaquear o seu esposo; a declarante pegou um vidro que tinha flor e quebrou no acusado, mas ele não largou seu marido e então quebrou outro vidro nele e ai ele largou e todos correram para fora, mas o acusado foi atrás de Zenilson lá fora; a declarante foi para fora e viu o acusado em cima do seu esposo de novo, então pegou um taco de sinuca e jogou no acusado e ele pegou uma cadeira e jogou na declarante, mas ele soltou seu esposo e esse conseguiu correr; a declarante foi para o corredor e caiu no chão e sua avó jogou seu corpo em cima da declarante e o acusado levou a faca por três vezes no seu pescoço, mas sua avó colocava a mão na frente, tanto que rasgou a mão dela; o acusado lhe dava chutes e pegava em sua avó, pois ela estava em cima da declarante; quando o acusado viu que não estava mais conseguindo lhe pegar pois sua avó Lazara bateu na mão dele e a faca foi para outro canto, o acusado pegou o taco de sinuca, pisou em cima e o quebrou, que até ficou com pontas e socou o taco no seu pescoço para lhe matar; a todo momento o acusado queria lhe matar degolada; a declarante ficou uns trinta minutos no chão, pois não conseguia levantar, porque o acusado lhe chutava e lhe batia, porém sua avó pegou a maior parte dos golpes, pois estava em cima da declarante; o acusado enfiou o taco no seu pescoço e deixou um pedaço enfiado e esse golpe também rasgou a mão de sua avó; o pedaço do taco ficou em seu pescoço e o médico teve que tirar; o acusado pegou sua cabeça e socou por três vezes no chão e lhe xingava bastante de “vagabunda”; a declarante e sua avó chamaram a vítima Zenilson por várias vezes, por aproximadamente dez minutos, para poder ajudar, porém ele estava no portão da frente, pedindo por ajuda; depois que o acusado bateu sua cabeça no chão, a declarante tonteou e disse para a sua avó sair dali, pois já estava morta, mas sua avó dizia que não ia sair dali; o acusado pisou em seu rosto com o pé e sentiu quebrando o osso de seu rosto; a declarante disse para sua avó que estava com o nariz quebrado, pois achou que era isso porque nem conseguia respirar de tanto sangue e desmaiou; sua avó disse que depois que desmaiou, o acusado lhe largou, pois achou que estava morta e disse para o seu marido Zenilson que iria matar a declarante, pois ele (Zenilson) já estava morto; a declarante ficou desmaiada por mais ou menos vinte segundos, de acordo com a sua avó; a roupa do acusado estava toda arrumada em uma mala e tinha uma faca dentro da mala, como se ele fosse lhe matar e ir embora; o acusado foi procurar uma faca maior na mala dele, pois as facas de serra da casa tinham quebrado com as ações dele; a declarante acordou e saiu correndo para o portão e não conseguia achar a chave do portão; seu esposo estava desmaiado, levantou e abriu o portão e saíram para a rua; a declarante pediu para um vizinho deixar entrar porque o acusado iria lhe matar e o vizinho disse para morrer na rua; foi para a casa de outro vizinho e ele os deixou entrar e ficaram sentados no chão; a polícia chegou e a ambulância também e não viu mais o acusado depois que saiu da casa; a declarante ficou internada por sete dias e não precisou passar por cirurgia, mas está fazendo fisioterapia no quadril e se não melhorar, vai precisar; no quadril, foi a primeira facada e quebrou; o médico disse que não lhe matou porque pegou no osso do quadril, o que levou a quebrá-lo, bem como porque na primeira facada que o acusado lhe deu, sua avó bateu na mão dele e ai não pegou com tanta força; a faca desviou, mas ainda assim perfurou; se sua avó não tivesse batido, não teria desviado e teria perfurado todo; seu marido Zenilson ficou internado e teve que passar por cirurgia; o seu rosto tem um osso quebrado; o médico teve que tirar um pedaço do taco que ficou dentro do seu pescoço; ele abriu, retirou o pedaço e costurou; recebeu um golpe no quadril perto da mesa e depois no corredor aonde caiu; sua avó ficou o tempo inteiro em cima da declarante e ela levou muito chute e as facadas nas mãos, porque sua avó sempre colocava a mão na frente; o acusado só investia as facadas contra seu esposo para lhe matar; depois que passou os fatos, ficou sabendo que o acusado estava lhe procurando e procurando o seu marido desde cedo naquele dia”.

A vítima
Lazara Ferreira de Almeida
, assim afirmou em Juízo (link da mídia no id. 51351842):

“A declarante tem 69 anos; é genitora do acusado, o adotou e é avó da vítima Maria Lorraeny; no dia dos fatos, era por volta das 17 horas e o acusado chegou à casa, ficou um pouco e saiu; a declarante teve a ideia de pegar as facas grandes e guardar, pois tinha muito medo do acusado, que é bastante violento; a declarante mora com a mãe da Maria Lorraeny, porém ela estava viajando; o acusado voltou para casa e, por volta das 19h30 ou 20 horas, a vítima Maria Lorraeny chegou e ficou sentada no sofá; a declarante arrumou a janta e os chamou para jantar; foram para a mesa jantar; o acusado tem raiva da vítima Maria Lorraeny porque ela quem o denunciou para a polícia, pois ele era foragido; na mesa, o acusado disse que sabia que era ela quem tinha o entregado para a polícia e disse para parar de brigar com o marido; a Maria Lorraeny falou que não era ele quem pagava as contas dela e passaram a discutir; o acusado levantou da cadeira e foi pegar uma faca grande, mas não achou e pegou umas facas de serra; ele quebrou três facas de mesa; o acusado deu sete facadas no Zenilson, pois se atravessou na frente para ele não esfaquear a Maria Lorraeny; deu uma facada no quadril e uma na perna da Maria Lorraeny; entrou em casa, pegou novamente o Zenilson e ai a Maria Lorraeny quebrou dois vasos na cabeça do acusado para ele soltar o marido dela, mas ele não largava; a Maria Lorraeny quebrou um taco nas costas do acusado e o Zenilson conseguiu escapar e foi para o portão da casa; o acusado pegou outra faca, foi novamente para cima da Maria Lorraeny e a jogou no chão e foi com a faca no “sangrador” dela; a declarante dizia para não matar a Maria Lorraeny e lhe matar, mas o acusado dizia que queria matar a Maria Lorraeny; a declarante bateu a mão na faca, a qual lhe cortou e caiu debaixo da mesa; o acusado pegou um pedaço de taco e enfiou no “sangrador” na vítima, porém a declarante colocou a mão e novamente lhe cortou; depois, o acusado pisou com o pé no rosto da Maria Lorraeny e quebrou o osso do rosto dela; a Maria Lorraeny lhe dizia para deixá-la, pois já estava morta e era para a declarante sair dali, se não o acusado lhe mataria e então desmaiou; quando a Maria Lorraeny desmaiou, o acusado saiu e foi caçar outra faca e a Maria Lorraeny conseguiu levantar e correr para o portão; a declarante viu que ela conseguiu correr, pegou a chave do portão e correu atrás; o acusado achou uma faca do cabo branco na mochila dele e um amolador de faca; a declarante não conseguia abrir o portão e o Zenilson conseguiu levantar e abriu o portão; a declarante colocou a Maria Lorraeny e o Zenilson para fora e gritou por socorro; um vizinho conseguiu pôr as vítimas para dentro de casa e o acusado saiu na rua com a faca gritando que queria matar toda a família, que era da facção criminosa “Comando Vermelho”; de tanto lutar para que o acusado não golpeasse a Maria Lorraeny com a faca, o seu dedo ficou lesionado e ficou muitos dias sem conseguir mexê-lo; a declarante cria o acusado desde os cinco anos de idade; o acusado sempre ameaçava a vítima Maria Lorraeny dizendo que iria matar ela e o marido Zenilson; um rapaz que mora em outra cidade disse que o acusado lhe falou que iria trabalhar e matar a Maria Lorraeny”.

A vítima
Zenilson Teixeira
, em Juízo (link da mídia no id. 51351842), assim se manifestou:

“O declarante é casado com a Maria Lorraeny há um ano e sete meses; já conhecia o acusado; foi buscar sua esposa no serviço e foi jantar na Lazara; o acusado chegou, lhe cumprimentou, conversaram e o acusado falou para a sua esposa Maria que tinham que parar com a briga e sua esposa o retrucou e o acusado disse que sabia que era ela quem o denunciou para a polícia e a Maria disse que foi mesmo e por ela ele estaria preso; o acusado levantou da cadeira e foi atrás de uma faca grande e não achou; o acusado voltou e pegou um faca de serra em cima da mesa e o declarante entrou na frente de sua esposa e pediu para ele parar, porém ele não parou e lhe golpeou, dando cinco facadas, sendo uma na barriga, ao lado do umbigo, três em um braço e uma no outro braço; o declarante já ficou um pouco tonto, empurrou o acusado, puxou sua esposa e foram para dentro da casa; mas o acusado foi atrás e lhe deu mais uma facada perto da costela; a Maria Lorraeny quebrou um vaso na cabeça do acusado para ele lhe soltar e ele atingiu ela com um golpe de faca no quadril e ela quebrou outro vaso; o acusado tonteou e pegou na mão dela, para sair para fora; a Maria pegou um taco de sinuca para golpear o acusado, mas como tinha muito sangue, ela escorregou e caiu; o declarante continuou correndo para pedir ajuda na frente de casa; a Maria caiu e a avó dela ficou em cima dela com o corpo para que ele não a atingisse, mas o acusado quebrou o taco de sinuca e tentou enfiar no pescoço da Maria para furar; o acusado tentava golpear a Maria com uma faca de serra e a avó Lazara colocava a mão na frente e quebrou a faca; o acusado chutava a Maria e acertava na Lazara; o declarante estava voltando para socorrer eles, mas suas vistas escureceram e caiu no chão, perto do portão e apagou; alguns minutos depois, escutou a voz da dona Lazara e elas estavam tentando abrir o portão, mas não conseguiram, pois a chave caiu; o declarante acordou e conseguiu abrir o portão e saiu, mas suas vistas escureceram e só lembra do vizinho lhe puxando para dentro da casa e depois só acordou no hospital; primeiro o acusado tentou acertar a facada na sua esposa, mas pegou no seu braço; porém como estava na frente dela e viu que não ia sair da frente, o acusado passou a lhe acertar para lhe derrubar, ou seja, direcionar os golpes para o declarante; o primeiro golpe que foi para acertar a sua esposa, foi o que levou no seu braço esquerdo; o golpe em sua barriga, próximo ao umbigo, foi direcionado ao declarante, pois não saia da frente da Maria Lorraeny; depois desse momento, quando entrou em casa e foi proteger a vítima Maria de novo, o acusado acertou mais duas facadas em suas costas, perto dos rins e ai sua esposa jogou os dois vasos na cabeça dele; o declarante pegou na mão da Maria e iriam correr para frente, mas como tinha muito sangue no chão, a Maria caiu; o declarante foi para a frente da casa para pedir ajuda para os vizinhos, porém suas vistas escureceram e caiu no chão; os vizinhos que lhes socorreram, foi apenas do portão para fora, mas não se recorda o nome deles e não lembra nem do rosto deles, pois depois que saiu para fora da casa, apagou e acordou só no hospital; o declarante ficou oito dias no hospital e passou por cirurgia assim que chegou, pois havia perdido muito sangue; o médico disse que se perdesse mais um pouco de sangue não tinha aguentado e teria falecido”.

A testemunha de acusação/defesa
Anna Joyce Barreto Cotrin
, assim narrou em Juízo (link da mídia no id. 51351842):

“Não conhecia o acusado e nem as vítimas antes dos fatos; a depoente morava na mesma rua que as vítimas; não presenciou nada do que aconteceu; a depoente estava dentro de casa assistindo televisão e as vítimas chegaram pedindo socorro e ligou para os bombeiros; uma das vítimas pedia para ligar para os bombeiros porque não queria morrer; a depoente mora em quitinete e o portão estava aberto, acredita que seja por isso que elas entraram para pedir socorro”.

A testemunha de acusação/defesa
Franco Marques Queiroz
, assim expôs em Juízo (link da mídia no id. 51351842):

“Antes dos fatos, não conhecia nem o acusado e nem as vítimas; no dia do ocorrido, as vítimas chegaram pedindo socorro e pediu para eles esperarem na área que iria pedir socorro; não viu o acusado”.

A testemunha de acusação/defesa
Josefina Tassoneiro
, assim afirmou em Juízo (link da mídia no id. 51351842):

“Conhece o acusado há pouco tempo, pois ele passou a morar na rua em que reside e como a depoente trabalha como motorista de aplicativo, fazia algumas corridas para ele; a depoente conhece as vítimas Maria Lorraeny e o Zenilson de se cumprimentar, dar bom dia, boa tarde, pois é vizinha deles; no dia dos fatos, não viu o que aconteceu dentro da casa; a depoente pegou o filho e saiu para fazer uma corrida; quando chegou, viu o acusado pedindo para um vizinho ir para dentro de casa e não se meter; a depoente chamou o acusado e pediu o que tinha acontecido e ele disse para não se meter, porque era briga de família, de facção e não queria que se metesse; o acusado saiu correndo e foi para o portão de outra vizinha; a depoente foi até o portão de sua casa, parou o carro, pediu para seu filho descer abrir o portão para entrar; o acusado saiu do portão da casa da vizinha e foi até o seu e disse para seu filho não falar nada e entrou em sua casa; a depoente não tinha visto a polícia e até se assustou quando a viu; o acusado correu para dentro da área de sua casa e os policiais começaram a gritar com o acusado e pediram para ele deitar no chão; o acusado disse para a polícia que eles deveriam ver primeiro o que está acontecendo, que não poderiam agir assim; a depoente teve contato com a senhorinha (Lazara), a qual estava machucada e chorando muito, porém os bombeiros e a polícia já estavam no local e não conversou mais nada com ele naquele dia, apenas depois”.

A testemunha de acusação/defesa PM
Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro
, em Juízo (link da mídia no id. 51351842), narrou o que segue:

“Recebeu a informação de que uma pessoa tinha sido esfaqueada na região do Jardim Paulista e chegando ao local, o acusado viu a viatura e correu para dentro de uma casa, que estava com o portão aberto, e fez a prisão dele; foi chamado o corpo de bombeiros para levar as vítimas; entraram na residência, algemaram o acusado e fizeram a sua condução; foi chamado o corpo de bombeiros para levar a vítima; o depoente conversou com a mãe do acusado, pois as outras duas estavam sem condições de conversar, pois estavam em estado mais grave”.

A testemunha de acusação/defesa PM
Eder Newman Passos
, em Juízo (link da mídia no id. 51351842), assim expôs:

“Chegou uma ocorrência de um esfaqueado, tendo se deslocado para o local e fez a autuação do acusado; depois foi ter ciência de que tinham mais pessoas esfaqueadas e soube do ocorrido; o depoente conversou com o acusado e com as vítimas no hospital e as informações que tem são as que eles lhe disseram; o acusado lhe disse que era inocente e não tinha culpa; o que ocasionou o desentendimento foi que uma sobrinha e o namorado foram jantar na casa da mãe dele, local em que estava residindo e, no decorrer do jantar, passaram a discutir e a sobrinha deixou bem claro que foi ela quem o entregou para a polícia anos atrás em outro BO, então o acusado ficou enfurecido e partiu para cima dela; o namorado da vítima e a genitora do acusado foram tentar apartar, ocasião em que a mãe do acusado ficou ferida e o namorado da sobrinha do acusado foi esfaqueado”.

O acusado
Giovane Ferreira Ramos
, assim se manifestou em Juízo (link da mídia no id. 51351842):

“O interrogando é filho da vítima Lazara e a vítima Maria Lorraeny é sua sobrinha e conviveu com ela na infância, até os dez anos de idade; fazia uns dez anos que não via sua família, pois estava morando no Estado do Pará e há três anos retornou e foi trabalhar com a mãe e o pai da vítima Lorraeny, pois ela tem uma empresa nesta cidade; os pais da Lorraeny foram viajar e como a empresa estava fechada, estava ficando na casa com a sua mãe; a vítima Lorraeny lhe denunciou em uma situação; não foi condenado nesse processo, já tiveram três audiências e até hoje não apareceram as testemunhas, então foi solto para aguardar o julgamento em liberdade; isso aconteceu há mais ou menos dez anos atrás; o interrogando ficou preso por um ano e três meses em Cuiabá/MT e sete meses aqui em Sinop/MT; nessa situação, o interrogando era usuário de drogas e teve uma confusão, mas não matou a pessoa; no dia do fato, não tentou matar a Lorraeny, pois se quisesse matar, tinha matado; três ou quatro dias antes a Maria Lorraeny brigou com o Zenilson e ela queria tacar fogo nas coisas dele e orientou ele a largar dela; no dia do fato, disse para a Maria Lorraeny para parar de brigar com o Zenilson, pois quando brigam, sua mãe Lazara fica no meio igual “advogada” deles; falou isso para a Lorraeny e ela se zangou e o interrogando se alterou e passaram a discutir e começaram a briga; eles lhe bateram e o sangue que falaram que tinha, era do corte da cabeça do interrogando, inclusive sua camiseta e dentro da viatura ficaram ensanguentados; sua mãe Lazara escorregou no sangue, bateu no cantinho do portão; tinha uma faquinha de serra mesmo na mesa, pois estavam todos comendo; teve umas “escoriações” com a faca; uma faca de serra não tem como quebrar o osso de uma pessoa; na casa tem várias facas enormes que ficam no faqueiro e nas gavetas e se fosse para ter matado, tinha matado e não quis matar; devido a discussão, foi para cima da Lorraeny, mas o marido dela, o Zenilson, entrou na frente e a Lorraeny arremessou um negócio em sua cabeça, fez um corte e começou a sair sangue, então ficou cego depois disso e começou a briga e partiu para cima; o interrogando pegou a faquinha de serra, mas não se lembra se cortou, mas acha que uma faquinha de serra não mata ninguém; não tinha a intenção de matar ninguém, pois se quisesse matar, tinha matado; em relação ao Zenilson, foi briga também, a diferença é que o interrogando foi mais rápido que eles e não levou nenhuma facada e nenhum risco; a faca branca que está no processo, não é de sua casa; acredita que seja da vizinha; não teve intenção de agredir a sua mãe, a vítima Lazara, e causar lesões nela, jamais; sua mãe escorregou entre duas salas, pois tinha muito sangue, tendo em vista que o interrogando estava sangrando muito, e não sabe se ela bateu a mão no portão e por isso a cortou, ou se sua mãe entrou na frente para tentar defender, mas não iria fazer isso com ela; acredita que não tem ninguém que disse para a Maria Lorraeny que queria fazer algo; a roupa do acusado que estava na mala, estava na empresa, pois mora lá em um quarto; porém teve uma discussão com sua irmã sobre o serviço e ela pediu para ficar uns dias sem trabalhar e então colocou a bolsa no seu quarto; não planejou matar ninguém e não tinha a intenção de matar ninguém”.

Do exame do conjunto probatório ressaem elementos à indicação da materialidade dos fatos (tentativa de homicídio em desfavor das vítimas Maria Lorraeny e Zenilson, bem como de lesão corporal contra a vítima Lazara) e da presença de indícios suficientes de autoria quanto ao acusado, nos termos já ressaltados, com fulcro nos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro, sobrinha do acusado, narrou em Juízo ter ido em companhia de seu esposo Zenilson (vítima) à casa de seus pais, os quais estavam viajando, com o objetivo de visitar sua avó Lazara (genitora do acusado).

Segundo Maria Lorraeny, após o acusado interferir numa conversa sua com seu marido, disse a ele "que cada um devia cuidar de sua vida", tendo o acusado lhe dito que não havia esquecido que foi ela quem o denunciou por suposto crime anterior, tendo confirmado ter feito a denúncia e, ainda, que o denunciaria novamente, pois deveria estar preso.

Rememorou, a vítima Maria Lorraeny, que o acusado, na situação acima narrada, se levantou, rodeou a mesa e procurou uma faca, tendo se apossado de uma de serra. Ao perceber a situação, disse ter jogado uma tampa de panela na direção do acusado e corrido, porém, foi esfaqueada por ele no quadril. Seu marido Zenilson, então, se colocou na frente do acusado e foi esfaqueado por ele. Maria Lorraeny pegou objetos e passou a arremessá-los no acusado, até ele soltar Zenilson, quando todos correram para fora; no lado externo da casa o acusado novamente foi em direção a Zenilson, o qual jogou um taco de sinuca no acusado.

Rememorou Maria Lorraeny ter ido para um corredor e lá caído ao chão, sendo protegida por sua avó Lázara, a qual se deitou sobre seu corpo para lhe proteger, pois o acusado desferia golpes de faca na direção de seu pescoço; como sua avó colocava a mão na frente, foi atingida e lesionada na mão. Na sequência o acusado pegou um taco de sinuca, pisou em cima e o quebrou, ficando com pontas, e golpeou Maria Lorraeny no pescoço com referido objeto.

Esclareceu Maria Lorraeny que o acusado “enfiou” o taco no seu pescoço, ficando um pedaço no seu corpo, o qual foi retirado no atendimento médico, bem como lhe agrediu na cabeça e corpo por diversas vezes, tendo desmaiado por algum tempo, sendo hospitalizada por sete dias em razão das agressões e, na atualidade, se encontra em tratamento fisioterápico no quadril, diante da fratura decorrente da facada desferida pelo acusado. Disse ter sido atingida com dois golpes de faca, um no quadril, perto da mesa, e outro, na sequência, no corredor.

A vítima Zenilson Teixeira, em Juízo, afirmou que estavam conversando quando o acusado falou para sua pessoa e Maria Lorraeny que deveriam parar de brigar entre si, tendo sua esposa o retrucado. Em seguida o acusado disse ter ciência de que fora denunciado por Maria Lorraeny, a qual confirmou e acrescentou que seu desejo era de que ele estivesse preso.

Continuou narrando Zenilson que o acusado se levantou, pegou uma faca de serra e então se colocou entre ele e sua esposa, pedindo a ele que parasse; o acusado não parou e lhe golpeou, dando cinco facadas, sendo uma na barriga, ao lado do umbigo, três em um braço e uma no outro braço.

Rememorou Zenilson ter empurrado o acusado, puxado sua esposa (Maria) e ido para dentro da casa, momento em que o acusado foi atrás e lhe deu mais uma facada perto da costela. Disse que, nesse momento, a sua esposa (Maria) quebrou um vaso na cabeça do acusado para ele lhe soltar, ocasião em que o acusado a atingiu com um golpe de faca no quadril.

Narrou Zenilson que o acusado tonteou, momento em que pegou na mão de Maria para sair para o lado externo. Maria pegou um taco de sinuca para golpear o acusado, mas como tinha muito sangue, ela escorregou e caiu, indo, Zenilson, pedir ajuda na frente da casa.

Expôs Zenilson que a avó de Maria ficou sobre o corpo dela quando ela caiu, tendo o acusado quebrado o taco de sinuca e tentado enfiar a ponta no pescoço da Maria. Disse que o acusado tentou golpear Maria com uma faca de serra e a avó Lazara colocava a mão na frente, chegando a quebrar a faca, bem como que o acusado chutava Maria e acertava na Lazara, que estava sobre Maria.

Afirmou Zenilson, que estava voltando para socorrer Maria e Lazara, porém desmaiou e caiu ao chão, perto do portão; posteriormente viu um vizinho lhe puxando e depois acordou no hospital. Segundo Zenilson, ficou oito dias hospitalizado, passou por procedimento cirúrgico e ouviu do médico que correu risco de morte.

A vítima Lazara Ferreira de Almeida, disse em Juízo ser genitora do acusado e avó da vítima Maria Lorraeny, bem como possuir 69 anos de idade.

Narrou Lazara que, na data dos fatos, estavam sentados para jantar quando, após breve discussão, o acusado disse saber que tinha sido Maria Lorraeny quem havia o entregado para a polícia. Em seguida o acusado levantou da cadeira e pegou uma faca de serra e passou a agredir os presentes.

Asseverou a vítima Lazara que o acusado deu sete facadas em Zenilson e um golpe de faca no quadril e um na perna de Maria Lorraeny, bem como tentou golpeá-la no pescoço com a faca.

Rememorou Lazara, ter batido a mão na faca buscando defender Maria Lorraeny, ocasionando-lhe um corte, bem como quando o acusado agrediu Maria Lorraeny com um pedaço de taco, colocou sua mão na frente e novamente foi lesionada.

Relatou Lazara que pedia ao acusado para não matar a Maria Lorraeny, porém ele dizia que queria mata-la; que de tanto “lutar” para o acusado não golpear Maria Lorraeny, seu dedo ficou lesionado e imóvel por vários dias.

As testemunhas de acusação/defesa Anna Joyce Barreto Cotrin e Franco Marques Queiroz, em Juízo, afirmaram não ter presenciado as agressões, narrando, ainda, que as vítimas chegaram a sua residência pedindo por socorro, permanecendo lá até a chegada do Corpo de Bombeiros.

A testemunha Josefina também não presenciado as agressões e as testemunhas PM Dieisson Ricardo Berndt Ribeiro e PM Eder Newman Passos confirmaram ter feito a prisão do acusado diante da informação sobre os esfaqueamentos.

Corroborando as declarações das vítimas e das testemunhas quanto à materialidade dos delitos, está o auto de apreensão (no id. 46840680), os prontuários de atendimento médico das vítimas Maria Lorraeny, Zenilson e Lazara (id. 46840682, id. 46841052 e id. 46841055), as mídias extraídas das câmeras de monitoramento existentes no local dos delitos (id. 46960590), o laudo pericial realizado nas armas brancas constatando a presença de sangue humano em ambas (id. 50630578) e o laudo pericial de lesão corporal de exame realizado na vítima Lazara (id. 51221458), conforme já mencionado.

Transcritas as provas dos autos e feitas as indicações necessárias, há que se acolher o pleito ministerial de pronúncia, pois presentes, neste momento, os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

Outrossim, não obstante as alegações do acusado no sentido de que não tinha a intenção de matar as vítimas Maria Lorraeny e Zenilson, não há que se acolher, ao menos nesta fase procedimental, a tese de desclassificação do crime de homicídio tentado (por duas vezes) para o de lesão corporal, diante dos elementos suficientes a demonstrar o animus necandi, notadamente pela localização dos golpes com a arma branca (em regiões potencialmente letais) e da sua quantidade, bem como das circunstâncias demonstrativas da possibilidade do evento morte acaso as vítimas não tivessem logrado êxito em fugir do local dos fatos e se o socorro pelo Corpo de Bombeiros e médico-hospitalar não tivesse sido rápido.

Nesse sentido:

(...)

Assim, demonstrada, no presente caso, a materialidade delitiva pelos crimes aos quais foi denunciado o acusado, bem como indícios suficientes de autoria, mormente diante das palavras das vítimas e das testemunhas, aliadas aos prontuários de atendimento médico das vítimas e das mídias extraídas das câmeras de monitoramento existentes no local dos fatos encartado aos autos e, ainda, inexistente prova capaz de afastar, categoricamente, a presença do “animus necandi”, cabe ao corpo de jurados decidir sobre referida desclassificação, estando, portanto, refutada a tese desclassificatória.

Conforme supramencionado, neste momento processual, cabe à (ao) magistrada (o), tão somente, a análise da materialidade e de indícios suficientes de autoria em relação ao acusado, os quais, no caso em tela, estão suficientemente demonstrados, conforme declarações das vítimas e depoimentos acima transcritos, prontuários médicos e demais provas já declinadas.

Relativamente às circunstâncias qualificadoras descritas na denúncia, constantes do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), III (asfixia), VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, atribuídas ao acusado em razão da conduta supostamente praticada contra a vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro e no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão da conduta supostamente praticada contra a vítima Zenilson Texeira, somente podem ser suprimidas à apreciação do júri quando totalmente descabidas e dissociadas do conjunto probatório, o que não é o caso dos autos, cabendo, portanto, a decisão de suas incidências aos jurados, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Isso porque, nesta análise perfunctória dos fatos, há indícios da ocorrência das qualificadoras inclusas, o que força o envio da questão para julgamento do Tribunal do Júri, sob pena de afronta à Constituição Federal, apesar da celeuma posta pela defesa do acusado quanto à configuração do “motivo fútil” e “asfixia”.

Acresça-se que, na hipótese, as qualificadoras apontadas não estão elididas pelas provas produzidas no processo, de forma que já por esse só motivo devem ser reservadas para a competência constitucional de julgamento pelos senhores jurados. Nesse contexto, realço que a exclusão liminar de qualificadoras só é possível quando manifestamente descabidas ou improcedentes, competindo ao juiz prolator da pronúncia especificá-las, nos termos da lei (art. 413, § 1º, CPP).

Aplicáveis à espécie os seguintes julgados:

(...)

Assim, conforme se depreende dos autos, as qualificadoras não são manifestamente improcedentes, pois há elementos no conjunto probatório para autorizar o Ministério Público a, pelo menos, sustentar em plenário sua ocorrência, ou seja:

a) que o acusado supostamente tentou matar a vítima Maria Lorraeny e a vítima Zenilson por motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), assim agindo por ter a vítima Maria Lorraeny dito para o Denunciado que não se metesse em sua vida e confirmado tê-lo denunciado anteriormente à polícia, bem como por ter a vítima Zenilson entrado na frente do Denunciado para impedir a agressão à sua esposa Maria Lorraeny, bem como, além de outras agressões, o acusado tentou asfixiar a vítima Maria Lorraeny (art. 121, §2º, III, do CP) e, ainda, a incidência da qualificadora do feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP), pois a conduta em desfavor da vítima Maria Lorraeny se deu em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

Diante disso, mantenho as qualificadoras nas quais o acusado foi denunciado.

Em razão da pronúncia do réu, que será julgado pela imputação da prática do crime de homicídio qualificado tentado, por duas vezes (vítimas Maria Lorraeny e Zenilson), caberá, também, aos jurados, decidir sobre a prática do crime conexo, qual seja, de lesão corporal (artigo 129, §9º c/c artigo 61, II, alíneas “e” e “h”, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006), praticada em desfavor da vítima Lazara.

Nessa senda, pronunciado o acusado, descabe na fase de pronúncia, analisar a procedência da imputação quanto ao crime conexo, pois seu exame é de competência do Tribunal do Júri, de acordo com o artigo 78, I, do Código de Processo Penal.

Desta forma, a pretensão acusatória merece prosseguir, para que no plenário do Tribunal do Júri, os jurados decidam soberanamente e de acordo com os preceitos constitucionais de garantia regentes do nosso sistema jurídico democrático.

Posto isso, sob a égide do artigo 413 do CPP, julgo admissível a acusação lançada na denúncia e, em consequência,
PRONUNCIO o acusado
:

GIOVANI FERREIRA RAMOS
, brasileiro, nascido em 31/12/1985, filho de Lazara Ferreira Ramos, natural de Várzea Grande/MT, inscrito no CPF 038.785.401-08, residente na Rua Morumbi, 574, Bairro Jardim Paulista II, atualmente segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira (“Ferrugem”), nesta cidade, pelos delitos tipificados no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), III (asfixia), VI (contra a mulher por razões da condição de sexo feminino) c/c §2º-A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006 (vítima Maria Lorraeny Santos Ribeiro), no artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Zenilson Texeira), bem como no artigo 129, §9º c/c artigo 61, II, alíneas “e” (ascendente) e “h” (maior de 60 anos), ambos do Código Penal, com a incidência da Lei 11.340/2006 (vítima Lazara Ferreira de Almeida).

O acusado será definitivamente julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri Popular desta Comarca, em data a ser designada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, competente para doravante julgar o feito. (...)”.

De comum conhecimento que a decisão de pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem pôr fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação.

Nesta fase, não obstante os argumentos expendidos pelo ora recorrente, na fase de pronúncia somente serão excluídas as qualificadoras que se mostrarem manifestamente improcedentes, assegurando-se, assim, a observância da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras.

É de sabença que, as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

Quanto a qualificadora do motivo fútil, preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2º do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]”

In casu
, a defesa alega que a qualificadora do motivo fútil deve ser excluída, visto que houve uma “prévia discussão” entre a vítima e o recorrente.

Todavia, ao que consta das provas dos autos, existem indícios da desproporcionalidade entre o motivo da discussão e o resultado da suposta tentativa de homicídio e feminicídio, na qual, supostamente o acusado tentou matar a vítima Maria

Lorraeny por motivo fútil quando esta disse para que não se metesse em sua vida e confirmado tê-lo denunciado anteriormente à polícia, bem como e a vítima Zenilson, quando este tentou proteger a esposa.

Acerca do emprego de asfixia, também emerge dos autos que houve lesões na face da vítima, na qual supostamente teria causado falta de ar e deixado a ofendida por um breve momento inconsciente.

Segundo Rogério Sanches:

“Emprego de asfixia é o impedimento, por qualquer meio (mecânico – enforcamento, afogamento, estrangulamento, esganadura ou sufocação – ou tóxico – produzido por gases deletérios) da passagem do ar pelas vias respiratórias ou pulmões da pessoa, acarretando a falta de oxigênio no sangue, podendo, dependendo do tempo de suspensão da respiração, causar a sua morte”. [Manual de Direito Penal: parte especial, volume único, 12ª. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 59].

Por sua vez, pelo depoimento das vítimas, em especial de Maria Lorraeny, foi narrado que supostamente o réu “pisou diversas vezes no seu rosto”, enquanto a ofendida Lazara tentava impedir, assim, Maria Lorraeny ouviu seu rosto estralar, sentindo falta de ar, ocasionando seu desmaio, na qual ficou inconsciente por aproximadamente 20 (vinte) segundos.

Com relação à qualificadora do feminicídio, há indícios de que o recorrente tenha praticado o crime em razão da condição do sexo feminino da vítima.

Assim, observa-se que o juízo singular, de forma técnica, sem emitir nenhum juízo de certeza, despojado de qualquer linguagem que fosse inconveniente à causa, fundamentou conforme exigido, relatando os indícios a respeito da autoria, deixando claro que se trata de mera probabilidade e não de caráter absoluto de certeza.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito, apresentado argumentos razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque, preleciona a jurisprudência, que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, não sendo este o caso dos autos, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)1. A decisão
de pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação
de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a
exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho
de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, onde examinam-se somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das qualificadoras do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC 198.945/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 4. Ordem denegada”. (HC 203173 / ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 13.12.2011, DJe. 19.12.2011). (g.n.).

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – ALTERNATIVAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO OU A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDUTA HOMICIDA DESTITUÍDA DE DOLO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COLIDENTES – CABE AOS JURADOS A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DA IMPUTAÇÃO PENAL – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM COMO DESTITUÍDAS DE VIABILIDADE DE SUAS REALIDADES – EXCLUSÃO IMPOSSIBILITADA SOB PENA DE USURPAÇÃO INDEVIDA DA TAREFA DOS JURADOS – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia. A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu”. (TJMT, RAC nº 109912/2010, Primeira Câmara Criminal, minha Relatoria. J.: 23/05/2011).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E PUTATIVA – DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCABIMENTO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa de terceiro ou putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Somente se admite a EXCLUSÃO das QUALIFICADORAS na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 0018701-65.2019.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Com essas considerações, mantenho as qualificadoras do motivo fútil, asfixia) e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, remetendo-se a análise sobre suas incidências ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Giovane Ferreira Ramos
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021